Tribunal: CARF
Processo: 15465.000347/2009-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-04-06

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15465.000347/2009-17
Recurso
Embargos
Acórdão no
2001-002.480 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de março de 2020
Embargante
GILSON SOUZA REGATO DE ANDRADE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CABIMENTO.
Cabem embargos de declaração quando o acórdão se omitir sobre ponto em
relação ao qual deveria ter se pronunciado a Turma.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE. CÁLCULO PELO REGIME DE COMPETÊNCIA.
Para o cálculo do imposto de renda incidente sobre rendimentos pagos
acumuladamente, devem ser levadas em consideração as tabelas e alíquotas das
épocas próprias a que se referem tais rendimentos, devendo o cálculo ser
mensal e não global.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEDUTIBILIDADE.
São dedutíveis os honorários advocatícios arcados pelo beneficiário e pagos
para a percepção de rendimentos obtidos por via judicial, devidamente
comprovados por documentação hábil.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
acolher os Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, para sanar a omissão apontada
pelo embargante retificando o decidido no Acórdão no 2001-000.713, de 25/09/2018, para dar
provimento parcial ao recurso voluntário, determinando o recálculo do IRPF relativo ao
rendimento recebido acumuladamente com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que
se refiram tais rendimentos tributáveis, observando a renda auferida mês a mês pelo contribuinte
(regime de competência).
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15465.000347/2009-17
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-002.480 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15465.000347/2009-17

Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto, Marcelo Rocha Paura e Fabiana
Okchstein Kelbert, a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária.

Relatório
Trata-se de Embargos de Declaração (e-fls. 151/161) opostos pelo sujeito passivo
em face do Acórdão n° 2001-000.790, proferido em sessão virtual, não presencial, de
23/10/2018, pela 1a Turma Extraordinária da 2a Seção de Julgamento do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais CARF (e-fls. 140/143), assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2006
PRECLUSÃO DIREITO DE PLEITO.
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante. Decreto no 70.235 de 06 de Março de 1972, art 17.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE.
Só se mantém o lançamento fiscal referente a omissão de rendimentos quando
demonstrado de forma inequívoca nos autos que se trata de rendimentos
tributáveis auferidos pelo sujeito passivo, que não foram oferecidos a
tributação.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEDUTIBILIDADE São dedutíveis os
honorários advocatícios arcados pelo beneficiário e pagos para a percepção de
rendimentos obtidos por via judicial, devidamente comprovados por
documentação hábil.
Os embargos de declaração foram admitidos pelo Presidente desta Turma
Extraordinária, nos termos do Anexo II, art. 65, do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343,
de 2015, tendo em vista a ocorrência de omissão do Colegiado em se manifestar sobre os
cálculos do imposto devido, incidente sobre os rendimentos recebidos acumuladamente, para que
fossem refeitos sob o regime de competência e não pelo regime de caixa como ocorreu no
lançamento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Admissibilidade
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-002.480 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15465.000347/2009-17

Os embargos preenchem os pressupostos de admissibilidade e, portanto, devem
ser conhecidos.
Escopo do julgamento
A delimitação do julgamento nos embargos de declaração admitidos é à aplicação
do regime de competência e não o regime de caixa no cálculo do imposto de renda devido sobre
os rendimentos recebidos acumuladamente, observando-se assim o determinado no §2o do art.
62, do Regimento Interno deste Conselho.
Da alegada omissão
Cientificado da decisão, o interessado opôs, tempestivamente, embargos de
declaração, no qual destacamos os seguintes trechos:
...Em que pese a fundamentação adotada a preclusão jamais pode ser
adotada/invocada no caso de razão de direito...
...o ora embargante espera que seu argumento de direito seja conhecido e
provido, vez que em consonância com os ditames da jurisprudência pacificada pelo
STJ e, portanto, plenamente vinculante e imponível na esfera administrativa...
...Neste diapasão. Salientamos que há entendimento do STJ. sob o rito do art.
543-C do Código de Processo Civil. no sentido de que o imposto de renda incidente
sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve ser calculado de acordo com
as tabelas e alíquotas vigentes na época que deveriam ler sido adimplidas cada verba
recebida, in verbis...
O Acórdão embargado, como demonstrado pelo interessado, restringiu a análise
do mérito à dedutibilidade dos honorários advocatícios, conforme excertos abaixo:
Da preclusão
Merece que seja abordado, logo de inicio, os limites que circundam essa lide.
Como se verifica dos autos, na impugnação o contribuinte questiona tão somente o
direito a dedutibilidade dos honorários advocatícios no valor total de R$ 25.487,00.
Esse foi o ponto devolvido à DRJ, o qual foi devidamente analisado.
Verificamos, ainda, que constam do processo planilhas de cálculo (e-fls. 60/79),
utilizadas no processo judicial.
Pois bem, sobre a inobservância da aplicação do regime de competência para
apuração do cálculo do imposto de renda incidente sobre rendimentos recebidos
acumuladamente pela r. decisão, entendo que assiste razão ao embargante.
Isso porque, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso
Extraordinário no 614.406/RS, submetido à sistemática da repercussão geral prevista no artigo
543B do Código de Processo Civil, declarou a inconstitucionalidade do art. 12 da Lei no
7.713/88, que determinava, para a cobrança do IRPF incidente sobre rendimentos recebidos de
forma acumulada, a aplicação da alíquota vigente no momento do pagamento sobre o total
recebido. A tese do citado recurso é transcrita abaixo:
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-002.480 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15465.000347/2009-17

O Imposto de Renda incidente sobre verbas recebidas acumuladamente deve observar o
regime de competência, aplicável a alíquota correspondente ao valor recebido mês a
mês, e não a relativa ao total satisfeito de uma única vez.
A decisão definitiva de mérito no RE no 614.406/RS, proferida pelo STF na
sistemática da repercussão geral, é de observância obrigatória pelos membros deste Conselho,
conforme disposto no art. 62, § 2o da Portaria no 343, de 09 de junho de 2015 (RICARF).
Dessa forma, entendo que o imposto sobre a renda incidente sobre os rendimentos
acumulados no presente processo administrativo, deve ser recalculado para ser apurado com base
nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis,
calculado de forma mensal, e não pelo montante global pago extemporaneamente.
Conclusão
Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos e, no mérito, ACOLHO os
aclaratórios, com efeitos infringentes, para sanar a omissão apontada pelo embargante retificando
o decidido no Acórdão no 2001-000.713, de 25/09/2018, para DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso voluntário, determinando o recálculo do IRPF relativo ao rendimento recebido
acumuladamente com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais
rendimentos tributáveis, observando a renda auferida mês a mês pelo contribuinte (regime de
competência).
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital